Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. REEXAME DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
4. Recurso conhecido e não provido.